Tribunal: TJDFT
Processo: 0726789-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO. CADASTRO DE INADIMPLENTE. EXCLUSÃO. FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, com o objetivo de, liminarmente, obter a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplência e, ao final, a declaração de inexistência de débito de cartão de crédito, bem como a compensação por danos morais.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que o autor forneceu voluntariamente seus dados e autorizou a realização de negócios jurídicos.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se, em sede de tutela antecipada de urgência, o nome do autor deve ser excluído do cadastro de inadimplentes.
III – Razões de decidir
4. Ausente a prova inequívoca que confira relevância às argumentações do agravante-autor quanto à irregularidade da negativação do seu nome no cadastro de inadimplentes, pois é necessária a instrução do processo para a devida elucidação das questões relativas à alegada fraude na contratação do cartão de crédito oferecido pelo Banco-agravado, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Mantida a r. decisão, pois não evidenciada a probabilidade do direito.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 300, caput.